Tribunal: STF
Processo: HC 270841
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.4.2026, por Gleiciane Pereira, advogada, em benefício de Victor Rosa Batista Ferreira, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.4.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.086.867, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Consta do processo que o paciente foi condenado às penas de onze anos, dois meses e doze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de mil, seiscentos e oitenta dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico (arts. 33 e 35 c/c inc. V do art. 40, todos da Lei n. 11.343/2006).

Na sentença condenatória, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:
“Vedo aos réus o direito de recorrer em liberdade. As provas apontaram serem eles integrantes de organização criminosa que se estruturou para o transporte de grande quantidade de entorpecentes, mantendo contato com criminosos na fronteira com o Paraguai, possibilitando receberem facilitação para fuga, além de serem liderados por Felipe, já reincidente específico, demonstrando afinidade com esse tipo de delito. Ademais, conforme se verifica na certidão de fls. 726, por diversas vezes o acusado Sandro não foi localizado no endereço declinado, além de ter se deslocado para fora da área de monitoramento. Não há informações sobre o cumprimento das medidas cautelares pelos demais acusados, porém é necessário aumentar a cautela também em relação a eles, posto que, diante da extensão das penas aplicadas, estarão propensos a fugir para evitar seu cumprimento. Assim, deverão ser recolhidos à prisão imediatamente, a fim de assegurar a aplicação da pena. Expeçam-se os respectivos mandados de prisão, comunicando-se as autoridades competentes” (fls. 20-21, e-doc. 6).

3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso em 24.9.2025:
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS. 
Recorrentes condenados como incursos artigos 33, ‘caput’ e 35, ‘caput’, c.c. artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material) às penas de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.680 (mil, seiscentos e oitenta) dias multa, no mínimo legal (Mário, Sandro e Victor) e 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.983 (mil, novecentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo (Felipe).
 Pedido para recorrer em liberdade formulado pelo réu Felipe. Pretensão prejudicada diante do julgamento do apelo. Necessidade de manutenção da custódia cautelar bem fundamentada na sentença. Imprescindibilidade da prisão preventiva anteriormente reconhecida por esta Câmara, quando do julgamento, aos 29/06/2024, do Habeas Corpus nº 2145962-83.2024.8.26.0000. Entendimento chancelado por decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 202463-SP. Ausentes fatos novos que pudessem conduzir à conclusão diversa. 
Preliminares: 
Ilicitude das provas obtidas a partir da diligência policial. Alegação de ausência de fundada suspeita que justificasse a abordagem dos réus Felipe e Mário e a realização da busca veicular. Insubsistência. Segundo os policiais Guilherme e Joelder, o veículo em que estavam Felipe e Mário, durante a madrugada, passou pela viatura em alta velocidade. Ao darem ordem de parada, o veículo parou somente cem metros à frente. Fundada suspeita evidenciada. Condutor de outro veículo (VW/Up), durante a revista no Toyota Corolla, também se evadiu após ordem de parada. Dinâmica dos acontecimentos a evidenciar a presença de fundadas suspeitas que conduziram a um juízo objetivo de probabilidade de que os réus estariam em poder de objeto ilícito (drogas). Flagrante de crime permanente que autoriza a revista veicular, independentemente de prévia autorização (CF/88, art. 5º, XI). 
Nulidade por violação do princípio da inviolabilidade das comunicações telefônicas. Inocorrência. Policiais não acessaram o celular e o atendimento da ligação recebida foi realizada pelo próprio Felipe durante conversa informal. Preliminares rejeitadas. 
Mérito. 
Tráfico de drogas. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelos relatos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante. Testemunhas que não conheciam os réus anteriormente, ausentes motivos concretos que pudessem evidenciar intento de falsamente incriminá-los. Elementos indiciários confirmados pela apreensão, no interior de um dos veículos dos réus, de expressivo volume de substância entorpecente (mais de 70 kg de maconha e uma porção de cocaína). Alegação do réu Victor de que acreditava estar transportando eletrônicos que não restou minimamente comprovada. Condenação mantida. Associação para o tráfico. Circunstâncias demonstraram vínculo associativo entre os réus, os quais atuavam conjuntamente no transporte da carga ilícita. Dinâmica do crime revela planejamento e profissionalização, evidenciada pela escolta veicular. Expressiva quantidade de droga transportada denota a confiança dos agentes dentro da organização criminosa. Demonstrada a divisão de tarefas entre os réus. Condenação mantida. 
Dosimetria. Básicas majoradas pela quantidade de drogas (todos réus). Segunda etapa. Reconhecida a agravante da reincidência (Felipe) – aumento de 1/6. Aplicada a atenuante da confissão espontânea (tráfico) para Sandro e a sanção retornou ao piso. Na derradeira etapa, aumento de um sexto (para todos os réus) ante a causa de aumento prevista no art. 40, V da Lei nº 11.343/06. Descabido o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de drogas para todos os apelantes. Reincidência de Felipe e circunstâncias do caso concreto (transporte de elevada quantidade de entorpecentes, visando ao tráfico interestadual e modus operandi, utilizando um veículo como ‘batedor’) demonstram a dedicação dos réus a atividades criminosas. Novatos não receberiam tamanha quantidade de droga; ao contrário, somente colaboradores graduados das hordas criminosas, detentores de credibilidade pelos líderes, fariam jus a tal deferência. Regime fechado. Substituição incabível ante o quantum de pena. Mantido o perdimento dos bens apreendidos. 
APELOS DE MÁRIO, VICTOR E FELIPE IMPROVIDOS E DE SANDRO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR SOMENTE A SANÇÃO DO TRÁFICO PARA 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS 
DIAS-MULTA), MANTENDO-SE, NO RESTANTE, A R. SENTENÇA CONDENATÓRIA” (fls. 2-4, e-doc. 2).

4. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo postulando a revogação da prisão preventiva do paciente. Em 1º.4.2025, o Desembargador Relator indeferiu a medida liminar, requisitou informações e determinou vista ao Ministério Público para parecer.
5. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.086.867 no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.4.2025, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que o magistrado de primeira instância teria decretado a prisão preventiva do paciente “de modo ilegal, uma vez que não houve requerimento do Ministério Público prévio a decretação da prisão preventiva” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “a  Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), à luz do sistema acusatório – o qual pressupõe a separação das funções de acusar, defender e julgar –, alterou a redação dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, afastando a possibilidade de o juiz, ex officio, impor qualquer medida cautelar de natureza pessoal” (fl. 2, e-doc. 1).

Estes o requerimento e o pedido:
“Ante o exposto, requer: 
1- Seja concedida a medida liminar, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, inexistindo fundamentos a justificar a manutenção da segregação cautelar do Paciente em questão, eis que decretada de oficio. 
2- No mérito, seja ratificada a liminar para reconhecer o direito do paciente de aguardar todo o trâmite processual em liberdade” (fl. 6, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.4.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.086.867, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

O objeto daquele habeas corpus era a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo pela qual indeferida medida liminar em habeas corpus. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça.

8. O exame dos pedidos formulados pela defesa, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.

Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 
1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 
2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).
 
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).

9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Considerando-se os documentos que acompanham a petição inicial, não é possível concluir, de forma segura, que a decretação da prisão preventiva do paciente na sentença condenatória teria ocorrido de ofício, conforme argumenta a defesa.

Não se tem evidenciada a ocorrência de ilegalidade manifesta ou teratologia. A plena compreensão do caso demanda a requisição de informação ao juízo de origem, providência já tomada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 

Pelo que consta do sítio eletrônico do Tribunal paulista, os autos do processo, instruído com informações, foram enviados ao Ministério Público para parecer em 9.4.2026, apenas quatro dias antes da impetração deste habeas corpus. Não há, assim, razão jurídica para justificar a atuação deste Supremo Tribunal em dupla supressão de instância.

11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.

Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça.
Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.

12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.

Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprova o requisito para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 

13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora